Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-17.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. OUTRA RELAÇÃO JURÍDICA. MATÉRIA ESTRANHA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO. ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL. VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO.
1. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando o recorrente sequer especifica a prova que pretendia produzir e a sua relevância, limitando-se ao campo das alegações genéricas.
2. As questões estranhas à lide, atinente a suposta existência de eventual crédito com o locatório decorrente de outras relações jurídicas para fins de compensação com os aluguéis devidos, devem ser suscitadas em ação própria ou em reconvenção.
3. É ônus do locatário a comprovação do pagamento de aluguéis mediante, em regra, a necessária apresentação de simples recibo ou qualquer outro documento equivalente.
4. A teor do caput do art. 17 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), é vedada a vinculação do reajuste anual do valor do aluguel à variação do salário mínimo.
5. Inexiste qualquer irregularidade no cálculo do valor devido a título de aluguéis quando há previsão contratual de utilização do IGP-M para reajuste anual.
6. Recurso conhecido e improvido.